Tribunal: CARF
Processo: 14041.000030/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000030/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A (INCORPORADA POR
TELEFÔNICA BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
São excepcionadas da referida preclusão, as matérias de ordem pública, as
quais serão enfrentadas, ainda que não abordadas na Impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
DIVERGÊNCIAS ENTRE DIRF E DCTF. DIFERENÇAS ENTRE A
PERIODICIDADE DAS INFORMAÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser mantido o lançamentos de ofício do imposto de renda na fonte em
relação ao período de apuração nos quais ficou o sujeito passivo não conseguiu
comprovar que as divergências entre valores declarados em DCTF e em DIRF
decorrem das diferenças de periodicidade entre as informações contidas nas
referidas declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso,
nos termos de relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000030/2006-48
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-48.426,
de 28 de fevereiro de 2012, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 2.283/2.290).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a diversos períodos de apuração contidos nos anos-
calendários de 2000, 2001, 2002 e 2004 (fls. 29/1.819).
Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
divergência entre os valores confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e aqueles retidos pela autuada, conforme informações constantes de
Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Aos valores
não declarados em DCTF, mas pagos, foi aplicada a multa de ofício de 75%; aos não declarados
nem pagos, a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, por haver sido caracterizada a
apropriação indébita.
Cientificada do lançamento, em 2 de janeiro de 2006 (f. 1.165), a Recorrente
apresentou a Impugnação de fls. 1.169/1.179, na qual sustenta:
(i)
preliminarmente, a decadência dos valores relativos ao ano-calendário de
2000;
(ii)
equívoco da autoridade fiscal ao considerar que “os períodos de apuração
dos tributos declarados na DCTF correspondem aos mesmos períodos da
DIRF”;
(iii)
que, enquanto para o recolhimento o prazo é até o 3o dia útil da semana
subsequente aos fatos geradores, e, na DCTF, os valores são declarados
por período de apuração (diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal),
a DIRF contempla apenas informações mensais;
(iv)
que, assim, haveria descompasso temporal entre os valores comparados
pela autoridade fiscal, resultando na exigência com base em divergências
inexistentes;
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

(v)
quanto ao código de receita 5952 (informação da DIRF), os valores foram
informados em DCTF por meio da utilização dos códigos de receita
5987/1, 5960/1, 5979/1 ou 5979/2;
(vi)
a inaplicabilidade da multa de ofício de 150%, uma vez que todos os
valores devidos foram pagos;
(vii)
a inexigibilidade dos valores referentes aos montantes principais dos
débitos considerados não declarados e pagos, pois já houve o pagamento.
Por meio do Despacho de fls. 2.139/2.140, foi determinada a realização de
diligência para verificar a procedência das alegações da Recorrente, resultando no Relatório de
Informação Fiscal de fls. 2.237/2.239
A 2o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
proferiu, então, o Acórdão no 03-44.267 (fls. 2.246/2.256), no qual reconheceu a decadência dos
valores lançados relativamente ao ano-calendário de 2000 e a parcial procedência das alegações
de descompasso entre os valores informados em DIRF e aqueles pagos e/ou confessados em
DCTF e de divergência quanto ao código de receita utilizado. Foi mantida, ainda, a qualificação
da multa de ofício, uma vez que houve a retenção sem o devido recolhimento dos impostos. Por
fim, foi permitida a alocação dos pagamentos realizados antes do lançamento aos valores
constituídos de ofício, com o afastamento da multa proporcional.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO
OU CONFISSÃO DE DÉBITOS ESPONTÂNEA.
Tratando-se de lançamento por homologação, do qual se submete o imposto de renda
retido na fonte, havendo pagamento ou confissão de débitos espontânea, conforme
orientação do Parecer PGFN/CAT no. 1.617, de 2008, aplica-se regra do art. 150, § 4o
do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Para aqueles lançamentos sobre os quais foi imputada multa qualificada, adota-se a
regra do art. 173, inc. I, do CTN, situação na qual o lançamento de ofício referente ao
ano-calendário de 2000 poderia ser efetuado no curso do mesmo ano, implicando, por
consequência, em contagem decadencial com início em 01/01/2001 e finalizando em
31/12/2005.
DIVERGÊNCIAS ENTRE DIRF E DCTF.
Devem ser mantidos os lançamentos de imposto de renda na fonte nos quais ficou
demonstrado, após diligência fiscal, a efetiva ocorrência da divergência entre valores
declarados em DCTF e em DIRF.
MULTA QUALIFICADA.
Cabe a aplicação de multa de ofício de 150% sobre os lançamentos no qual foi
constatada a retenção do imposto de renda sem o seu devido recolhimento, que
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

caracteriza ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALOCAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA
PROPORCIONAL.
Deve a Fiscalização, ao deparar-se com divergências entre os valores declarados em
DCTF e Dirf, efetuar os lançamentos de ofício sobre as diferenças, com a finalidade
precípua de constituir o crédito tributário, na forma do art. 142 do CTN, formalizando-o
e conferindo-lhe eficácia. Por sua vez, havendo recolhimentos referentes aos créditos
tributários lançados, devem ser alocados com o afastamento da correspondente multa
proporcional imputada.
No instante da liquidação do referido Acórdão, foi constatado que os pagamentos
cuja alocação foi determinada na decisão de primeira instância já se encontravam alocados a
débitos confessados pela Recorrente em DCTF, de modo que foi solicitada manifestação da
autoridade julgadora (fls.2.281/2.282).
Foi proferido, então, o Acórdão no 03-48.426 (fls. 2.283/2.290), que rerratificou a
decisão anterior, retirando a determinação para alocação dos pagamentos realizados sob o código
de receita 0588 e cancelando os débitos referentes ao código de receita 5952 cuja alocação de
pagamentos havia sido determinada.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
2.327/2.349, no qual são repetidas as alegações de descompasso entre os períodos de apuração
declarados em DCTF e aqueles informados nas DIRF, e se defende que os débitos remanescentes
após a decisão de primeira instância devem ser extintos. Trata-se, então, individualizadamente,
de parte dos referidos débitos, com as justificativas para a sua improcedência.
Em relação ao débito relativo ao código de receita 0561, período de apuração de
julho de 2002, no valor de R$ 75.269,64, argui-se ineditamente a sua compensação na
escrituração comercial no mês de novembro de 2002. Já em relação ao débito referente ao código
de receita 0561, período de apuração de outubro de 2004, no valor de R$ 61,24, aponta-se o erro
quanto ao período de apuração na constituição do crédito tributário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 25 de junho de 2012 (fl. 2.297), e apresentou o seu Recurso, em 25 de julho do mesmo ano
(fl. 2.327), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

O Recurso é assinado por procuradoras da pessoa jurídica, devidamente
constituídas às fls. 2.355/2.361.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Ocorre que, como relatado, no Recurso Voluntário é apresentada matéria não
abordada na Impugnação, a suposta compensação na escrituração comercial do débito
constituído em relação ao mês de junho de 2002, no montante de R$ 75.269,64.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta compensação sem processo do débito não pode ser
incluída nas exceções acima tratadas, de modo que deveria ter sido apresentada desde a
Impugnação para que pudesse ser apreciada no julgamento do Recurso Voluntário.
Já o erro quanto ao período de apuração em relação ao débito imputado ao período
de outubro de 2004, quando se referiria a outubro de 2000, apesar de não haver sido suscitado
desde a Impugnação, pode/deve ser apreciado, já que implica em vício material do lançamento.
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação à matéria acima apontada.
2 DAS DIVERGÊNCIAS APURADAS
Conforme sintetizado no Recurso Voluntário, após a decisão de primeira
instância, remanescem os seguintes valores da autuação:

A Recorrente não se insurge, expressamente, em relação aos débitos nos valores
de R$ 5.720,48 e R$ 1.760,22, pelo que estão definitivamente constituídos, já que a alegação
genérica de que seriam motivados por diferenças entre os períodos das informações prestadas em
DCTF em relação àquelas contidas nas DIRF não é suficiente para afastá-los.
Em relação aos demais débitos, seguiremos, na análise, a abordagem
individualizada que a Recorrente apresenta no seu Recurso, agrupando os valores que possuem
identidade.
2.1 DAS DIVERGÊNCIAS SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO
ASSALARIADO (CÓDIGO DE RECEITA 0561) - R$ 1.820,92, R$ 1.076,75, R$ 770.51, R$
8.243,48, R$ 3.427,48 E DA DIVERGÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO DE RECEITA 2932) – R$ 1.440,26
Sustenta a Recorrente que as referidas divergências decorrem do fato de que os
valores seriam declarados em DIRF com base no mês da retenção e, na DCTF, com base no mês
correspondente ao último dia do período de apuração.
Apresentou, contudo, planilhas correspondentes a todo o trimestre relativo ao
período autuado, no qual não consegue evidenciar a sua justificativa. Mesmo considerando os
valores do trimestre, ainda remanescem diferenças.
Na diligência realizada, por outro lado, a autoridade fiscal refuta que as
divergências apuradas decorram de diferenças relacionadas com os períodos de apuração e
ratifica os resultados apontados no lançamento quanto a tais períodos (exceção a janeiro e maio
de 2004, que sofreram alterações na diligência):
Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

Esclareço que o levantamento dos valores para comparação com a DCTF foi efetuado
pelo período semanal. A totalização do valor no mês de referência passa primeiramente
pelo levantamento dos valores de IRRF retidos semanalmente que irão compor àquele
mês, seguindo o que dispõe a legislação em vigor, bem como por informações prestadas
pelo contribuinte, em planilha de conciliação entre DCTF e DIRF, às fls.2134 a 2141.
Assim os valores levados para DIRF são o resultado do somatório dos valores retidos
semanalmente no mês, inexistindo questão da não coincidência entre os períodos.
Nesta diligência foi revisada toda a apuração dos valores das diferenças lançadas no
auto de infração, para os códigos 0561, 0588, 1708, 3208 e 5952, levando em conta
também a conciliação apresentada pelo contribuinte, fls. 2134 a 2141, sendo que alguns
valores sofreram alteração, conforme planilhas anexas às fls. 2147 a 2159, observando
que para o código 0561 sofreram alteração somente os valores relativos a fato gerador
dos meses de maio e junho de 2004. Os demais valores lançados continuam mantidos no
auto de infração.
Isto posto, não apresentando a Recorrente prova cabal de qualquer equívoco na
apuração realizada pela autoridade fiscal, deve-se manter o lançamento quanto a tais débitos.
2.2 DAS DIVERGÊNCIAS SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO
ASSALARIADO (CÓDIGO DE RECEITA 0561) - R$ 737,75 E R$ 41.219,13 E DA
DIVERGÊNCIA SOBRE PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA A OUTRA PESSOA
JURÍDICA (CÓDIGO DE RECEITA 5952) – R$ 6.510,00
Quanto a tais débitos, a Recorrente conseguiu demonstrar com precisão que as
divergências apuradas pela autoridade fiscal decorriam de meros descompassos entre os períodos
utilizados nas declarações, conforme sintetizado nos quadros a seguir:

Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

Deve, portanto, ser dado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal tópico,
com o cancelamento dos débitos em questão.
2.3 DO ERRO QUANTO AO DÉBITO SOBRE RENDIMENTOS DO
TRABALHO ASSALARIADO (CÓDIGO DE RECEITA 0561) - R$ 61,24
Quanto ao referido débito constituído em relação ao período de outubro de 2004,
no valor de R$ 61,24, a Recorrente alega que, conforme a própria apuração realizada pela
autoridade fiscal, referir-se-ia ao período de outubro de 2000.
De fato, a planilha apresentada pela Recorrente no seu recurso replica o
demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal à fl. 45, no qual se observa que a referida
divergência é diagnosticada em relação ao quarto trimestre de 2000, período de apuração “1A.
SEM/NOV(OUT)”. Já no Auto de Infração (fl. 44), o débito foi constituído em relação ao
período de apuração de 01/10/2004.
Deve ser cancelada, portanto, a exigência em questão.
2.4 DA EXIGÊNCIA DO VALOR DE PRINCIPAL QUANTO AOS DÉBITOS
OBJETO DE PAGAMENTOS ANTERIORES
Desde a Impugnação, a Recorrente sustenta que, dentre os débitos constituídos de
ofício, haveria alguns em relação aos quais teria, anteriormente ao lançamento, realizado
recolhimentos. Assim, na constituição do crédito tributário, não lhe poderia ser exigido o valor
do principal do tributo devido, mas apenas a multa de ofício.
Dos três débitos apontados nesta condição, dois deles (nos valores,
respectivamente, de R$ 6.510,00 e 61,24) já foram afastados nos tópicos anteriores. Resta,
portanto, apenas, o débito no valor de R$ 3.929,56, referente ao período de apuração de março de
2001.
Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.079 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000030/2006-48

No Acórdão recorrido, contudo, ficou comprovado que os pagamentos
anteriormente efetuados pela Recorrente em relação ao débito em questão foram utilizados pelo
sujeito passivo para compensar outros débitos de sua responsabilidade.
Contra tal conclusão a Recorrente não se insurge no seu Recurso, de modo que,
consequentemente, fica prejudicada a alegação de que trata o presente tópico, já que não há
pagamento anterior a ser alocado.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
quanto à parte conhecida, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
cancelar os débitos relativos aos períodos de outubro de 2004 (nos valores de R$ 737,75, R$
61,24 e R$ 6.510,00) e dezembro de 2004 (no valor de R$ 41.219,13).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital